Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS PESQUISAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual se indeferiu nova pesquisa de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de pesquisas pelo ERIDF e SNIPER.
III. Razões de decidir.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra de pesquisa de bens, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
4. O prazo mínimo de 1 (um) ano entre as requisições de pesquisa decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias à estabilidade decisória.
5. No caso, uma vez que já transcorreu mais de um ano desde a última pesquisa, a qual foi feita apenas pelo sistema SISBAJUD, deve ser deferida a reiteração da busca pelo SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
6. Nada a prover, no entanto, quanto à pesquisa pelo sistema ERIDF, visto que a parte não é beneficiária da justiça gratuita. Além disso, o Agravante pode fazer pesquisa diretamente em tal sistema, mediante o recolhimento de emolumentos.
7. Nada a prover também quanto à utilização do sistema SNIPER, pois ele ainda está em fase de implementação neste Tribunal e seu banco de dados não é mais abrangente do que aqueles contidos nas pesquisas a serem realizadas pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Após decorrido o prazo mínimo de um ano, é possível a reiteração de pesquisa de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Não cabe impor ao Judiciário a pesquisa pelo ERIDF se a parte não é beneficiária da justiça gratuita. Incabível a pesquisa pelo sistema SNIPER, uma vez que a base de dados sigilosa dessa plataforma não é mais abrangente do que as consultas a outros sistemas disponíveis”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 921 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1945832, 0701841-46.2024.8.07.9000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, p. 27/11/2024. Acórdão 1963396, 0739874-42.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/01/2025, p. 12/02/2025.